Tribunal: TJMT
Processo: 1019245-36.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019245-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALESSANDRO CATARINO CAMARGO DE MORAES - CPF: 007.277.431-20 (AGRAVANTE), CONCEICAO GONCALINA DOS SANTOS - CPF: 304.435.201-00 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019245-36.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO CATARINO CAMARGO DE MORAES

AGRAVADO: CONCEICAO GONCALINA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Alessandro Catarino Camargo de Moraes
, de decisão que na Ação de Rescisão Contratual e Reintegração de Posse e Perdas e Danos ajuizada por
Conceição Gonçalina dos Santos
, deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel urbano localizado na rua Antonio Sotero de Almeida, n. 25, bairro Alto da Bela Vista em Várzea Grande.

Requer, inicialmente, o benefício da justiça gratuita.

Explica que adquiriu o imóvel em 2018, com pagamento de entrada de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e o restante a ser pago em 5 parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) e uma última parcela de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Afirma que pagou a entrada e duas parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, por ter sido demitido do emprego, deixou de pagar as parcelas restantes.

Alega que realizou diversas benfeitorias no imóvel. Sustenta que jamais abandonou o imóvel.

Assevera que o cumprimento da liminar acarretará graves prejuízos, o que demanda a concessão do efeito suspensivo.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão que deferiu a reintegração de posse.

Liminar deferida para suspender a decisão que deferiu a reintegração de posse do imóvel objeto da lide em favor da agravada. (id 28743467)

Contraminuta (id 31749992). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020